Tribunal: TJMT
Processo: 1029492-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029492-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SERALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 48.509.603/0001-40 (RECORRIDO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ALTO CONSUMO
. LAUDOS APRESENTADO PELAS PARTES.
PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286992889
-
reclamação no 1029492-91.2024.8.11.0003
– 1o JEC de Rondonópolis/MT
), que deferiu o pedido do dano material e indeferiu o dano moral.

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

A parte Consumidora/Recorrida é titular da unidade consumidora no 6/4224073-9 desde o ano de 2023, sendo que em 28 de fevereiro de 2024, inaugurou um restaurante e instalou um sistema de geração de energia fotovoltaica.

Alega que, apesar do sistema estar em pleno funcionamento, produzindo uma média de 5.820 kWh/mês, a parte Recorrida foi surpreendida, em junho de 2024, com uma fatura de R$ 19.336,78 (
dezenove mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos
).

Relata que após reclamação administrativa, teve o medidor trocado em 1/3/2024, bem como readequada a fatura em debate, porém, ocorreram novas cobranças exorbitantes que surgiram nos meses subsequentes, incluindo valores de R$ 8.700,90 (
oito mil setecentos reais e noventa centavos - julho/2024
) e R$ 11.207,00 (
onze mil duzentos e sete reais - agosto/2024
).

Diante das inconsistências, a parte Recorrida realizou reclamação junto ao Procon/MT (
id. 286992858
), sem obter êxito (
id. 286992855
).

A parte Recorrida apresentou laudo pericial (
id. 286992851
), onde se concluiu que o medidor não estava realizando a leitura correta da energia injetada.

Por sua vez, a parte Recorrente apresentou laudo técnico (
id. 286992887
), afirmando que o medidor está em pleno funcionamento de acordo com Regulamento Técnico Metrológico.

Embora as faturas em debate tenham valores expressivos em comparação as faturas anteriores (
janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2024
), verifica-se que ambas as partes apresentaram laudo técnicos, onde apontam divergências sobre as alegações da reclamação inicial e da contestação.

Desse modo, diante da divergência, a perícia se justifica, quando as questões controvertidas exigem conhecimentos que vão além do conhecimento comum ou do conhecimento jurídico básico.

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, nas causas em que se analisa a lisura técnica de um procedimento técnico necessário, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da engenharia elétrica, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1024613-47.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 27/9/2024 - DJE 28/09/2024
).

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.2)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025